Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-86.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS PELO BANCO DO BRASIL S.A E PELO BANPARÁ E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO S.A. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS INTERNOS. 1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido. 2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a quaestio juris arguida, de forma que, os recursos devem ser desprovidos, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 3- Desprovimento dos Agravos Internos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800641-86.2018.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITAITUBA/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0800641-86.2018.8.14.0024

AGRAVANTES/APELANTES: BANCO DO ESTADO DO PARÁ (BANPARÁ), BANCO DO BRASIL S.A e BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVOS INTERNOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL, interpostos pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ (BANPARÁ), BANCO DO BRASIL S.A e BANCO BRADESCO S.A, contra decisão monocrática (Id. 17964440), cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. TRÊS APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES COLETIVOS. CABIMENTO DO DANO MORAL COLETIVO PELO DESCUMPRIMENTO, REITERADO, DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ESTABELECE O TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA, NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CABIMENTO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E, MONOCRATICAMENTE, DESPROVIDOS OS RECURSOS DO BANCO DO BRASIL S.A E DO BANPARÁ E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

1- Configurada a legitimidade e o interesse de agir do
Parquet
, quanto à defesa da coletividade, em face de reiterado descumprimento da norma municipal que estabelece tempo máximo de espera na fila em agências bancárias.

2- Diante do interesse coletivo indivisível, cabível a condenação em dano moral coletivo.

3- Condutas que foram individualizadas, na sentença, de acordo com a atitude adotada por cada réu.

4- Aplicação da Taxa Selic, a partir da citação por se cuidar de relação contratual. Precedente do STJ.

5- Recursos do Banco do Brasil S.A e do Banpará, conhecidos e desprovidos. E, recurso do Banco Bradesco S.A conhecido e parcialmente provido.”

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A (BANPARÁ):

Em suas razões, sob o Id. 18404477, o agravante alegou a ausência de interesse de agir do Ministério Público do Estado, em razão de ter se reestruturado, e com a volta da fiscalização ao cumprimento da “Lei de Filas” em todos os Bancos de Itaituba, apenas o Banco do Brasil fora multado novamente, concluindo-se, assim, que o Banpará, após a primeira fiscalização, adequou-se, não cometendo ou não persistindo em infração à “Lei de Filas”.

Afirmou que a narrativa elaborada na fundamentação da sentença seria vaga e absolutamente genérica, sem explicação ou demonstração de nexo de causalidade, não realizando o cotejo analítico das provas com a alegada conduta comissiva ou omissiva do Banpará, nem individualizando a de cada um dos réus para a aplicação da sanção.

Asseverou que a sentença também silenciou quanto à tese encampada pela 4ª Turma do STJ, que entendeu inexistir dano indenizável no ato, per si, de simples espera para atendimento em agências bancárias, além do tempo fixado em leis municipais vigentes por todo o país; e que não cabe dano moral coletivo, quando se discute direitos individuais homogêneos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A:

Em suas razões, sob o Id. 18403062, o agravante, arguiu, preliminarmente, ausência de interesse de agir pela inutilidade prática da Ação Civil Pública para compelir as Instituições Financeiras a cumprirem a Lei 1.789/2005, em razão do Diploma Legislativo estar vigente e ser de cumprimento obrigatório no âmbito Municipal.

Igualmente, em sede de preliminar, o agravante também alegou a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará, em razão de os pleitos autorais retratarem “direitos individuais heterogêneos e personalíssimos” e não difusos e/ou coletivos, esses trazidos de forma genérica e sem a necessária comprovação de sua existência ou prática por parte do Órgão Ministerial.

No mérito, suscitou a ilegalidade imposta na sentença e na decisão agravada, pela imposição de uma obrigação já prevista em lei, com uma sanção sem previsão legal.

Defendeu a improcedência do pedido referente à obrigação de fazer de abastecer os caixas eletrônicos, arguindo não haver nos autos qualquer elemento probatório, que demonstre que o Banco Recorrente não estava realizando o abastecimento, em quantias suficientes, para atendimento da população local.

Asseverou que a condenação específica também se mostra ilegal, diante da generalidade da obrigação, consistente no (...) “abastecimento dos caixas eletrônicos com quantias suficientes de dinheiro para atendimento adequado à sociedade local nas agências dos demandados, inclusive nos fins de semana e feriados, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o valor máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais)”, o que dificulta o contraditório e a ampla defesa.

Afirmou que, na atual conjuntura, os serviços digitais vêm se ampliando e essa nova realidade não fora sopesada na sentença e na decisão agravada, pelo que mereceria ser suspenso os efeitos da tutela antecipada, diante do tempo transcorrido desde o ajuizamento e a modificação da realidade.

Insurgiu-se também em relação à condenação em dano moral, aduzindo a inexistência de danos morais difusos, ainda que se entenda que dano moral coletivo dispensa a configuração individualizada das vítimas, partira-se da premissa de que se atinge a toda uma comunidade que, no caso dos autos, o autor/recorrido não teria logrado êxito em provar essa violação, pois teria se limitado a juntar apenas alguns relatórios de inspeção nas agências bancárias, sem consistência técnica e probatória suficiente à pretensão de dano moral coletivo.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO S.A:

Em suas razões, sob o Id. 18404477, o agravante alegou a nulidade da decisão agravada, em razão da ausência de enquadramento legal no art. 932, IV, do CPC, posto que não caberia decisão monocrática nesse sentido.

Afirmou também, a necessidade de anulação da sentença, em razão de defeito na fundamentação, no que concerne à sua condenação sem lastro nos fatos e provas do processo (art. 489, parágrafo 1º, III, IV e V do CPC), os quais teriam sido desconsiderados, na decisão agravada.

Alegou, ademais, a ausência de interesse de agir do Ministério Público do Estado, em razão de ter se reestruturado, e com a volta da fiscalização ao cumprimento da “Lei de Filas” em todos os Bancos de Itaituba, apenas o Banco do Brasil fora multado novamente, concluindo-se, assim, que, após a primeira fiscalização, adequou-se, não cometendo ou não persistindo em infração à “Lei de Filas”.

Discorreu que a narrativa elaborada na fundamentação da sentença seria vaga e absolutamente genérica, sem explicação ou demonstração de nexo de causalidade, não realizando o cotejo analítico das provas com a alegada conduta comissiva ou omissiva do Banco, nem individualizando a de cada um dos réus para a aplicação da sanção.

Asseverou que a sentença também silenciou quanto à tese encampada pela 4ª Turma do STJ, que entendeu inexistir dano indenizável no ato, per si, de simples espera para atendimento em agências bancárias, além do tempo fixado em leis municipais vigentes por todo o país; e que não cabe dano moral coletivo, quando se discute direitos individuais homogêneos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id. 19078921.

Determinada a inclusão do feito em pauta de julgamento no plenário virtual; o Banpará peticionou nos autos, manifestando o interesse em promover sustentação oral (Id. 21574860).

Nesse sentido, o feito fora retirado de pauta de julgamento.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO PRESENCIAL).

VOTO

VOTO VISTA

Vistos os autos.

Adoto como relatório o lançado pelo eminente relator
.

As preliminares já foram julgadas, restando pendente o julgamento meritório em virtude de pedido de vista realizado por este magistrado, motivado pela dúvida acerca da aplicabilidade do Tema Repetitivo 1.156 do Superior Tribunal de Justiça à espécie, cuja tese assim restou fixada: “O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral
in re ipsa
”

Sobretudo porque a tese ao norte não é tão elucidativa quanto parece, pois se interpretada literalmente, de forma descontextualizada da sua gênese e do inteiro teor do acórdão, induz, a priori, ao raciocínio de que se aplicaria tanto ao dano moral individual quanto ao coletivo, pois não faz diferenciação.

Explico.

Até o ano de 2022, o Superior Tribunal de Justiça contemplava a presunção do dano moral
coletivo
em hipóteses análogas, bastando a comprovação da reiterada morosidade no atendimento bancário, superior aos limites legais, independentemente da demonstração da sua repercussão na vida dos consumidores:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. COMPATIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO. AFERIÇÃO IN RE IPSA. CAIXAS ELETRÔNICOS INOPERANTES. FALTA DE NUMERÁRIO. DESABASTECIMENTO. EXCESSIVA ESPERA EM FILAS POR TEMPO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. REITERAÇÃO DAS CONDUTAS. DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO. VALOR DA COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ASTREINTES. BIS IN IDEM. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MULTA DIÁRIA. VALOR ARBITRADO. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1- Recurso especiais interpostos em 30/09/2019 e 19/09/2019 e conclusos ao gabinete em 26/3/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em dizer se: a) o acórdão recorrido conteria omissão; b) é possível a condenação ao pagamento de danos morais coletivos em demanda em que se discute direitos individuais homogêneos; c) em demanda em que se discute a caracterização de dano moral coletivo é necessária a prova concreta do dano; d) a reiterada existência de caixas eletrônicos inoperantes, sobretudo por falta de numerário, e o consequente excesso de espera em filas de agências bancárias por tempo superior ao estabelecido em legislação municipal são causas suficientes de dano moral coletivo; e) o valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais coletivos é excessivo; f) os juros de mora devem incidir a partir da sentença que constituiu a obrigação de compensar os danos morais coletivos ou da citação na ação civil pública; g) a imposição de multa diária configura bis in idem, tendo em vista que a Lei Municipal nº 2.111/2002, da cidade de Araguaína/TO, já estabelece punição para a hipótese de vício de qualidade no serviço bancário prestado; e h) o valor fixado a título de multa diária seria excessivo. 3- Na hipótese em exame é de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- Não bastasse ser possível cumular, na mesma ação coletiva, pretensões relativas a diversos interesses transindividuais, é forçoso concluir que, na espécie, não se está a tratar de ofensa a direitos individuais homogêneos, mas sim a direitos difusos com a imposição de obrigação de fazer e de compensar os danos morais coletivos perpetrados. 5-
Ao contrário do que argumentam as recorrentes, a
responsabilização por dano moral coletivo se verifica pelo simples fato da violação, isto é, in re ipsa
, não havendo que se falar, portanto, em ausência de prova do dano na hipótese em apreço
. 6-
A inadequada prestação de serviços bancários
, caracterizada pela reiterada existência de caixas eletrônicos inoperantes, sobretudo por falta de numerário, e pelo
consequente excesso de espera em filas por tempo superior ao estabelecido em legislação municipal
, é apta a caracterizar danos morais coletivos
. 7- Na hipótese, não se evidencia a exorbitância apta a permitir a redução do valor fixado pela Corte de origem a título de compensação pelos danos morais coletivos, porquanto entende-se razoável o quantum fixado correspondente a R$ R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada instituição financeira. 8- Na hipótese de danos morais coletivos, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, notadamente por não se tratar, na espécie, de responsabilidade civil contratual. 9- Quanto a alegação de que a imposição de multa diária configuraria bis in idem, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instância. 10- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o valor arbitrado a título de astreintes somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 do STJ. 11- A parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a exorbitância do valor fixado a título de multa diária, limitando-se a tecer considerações genéricas sem desenvolver argumentação jurídica capaz de conferir sustentação à tese engendrada, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF. 12- No que diz respeito a interposição dos recursos pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer dos recursos pela referida alínea, uma vez que pretendem as partes recorrentes discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida. 13- Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nesta extensão, não providos. (REsp n. 1.929.288/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. 1. Cuida-se de coletiva de consumo, por meio da qual a recorrente requereu a condenação do recorrido ao cumprimento das regras de atendimento presencial em suas agências bancárias relacionadas ao tempo máximo de espera em filas, à disponibilização de sanitários e ao oferecimento de assentos a pessoas com dificuldades de locomoção, além da compensação dos danos morais coletivos causados pelo não cumprimento de referidas obrigações. 2. Recurso especial interposto em: 23/03/2016; conclusos ao gabinete em: 11/04/2017; julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é determinar se o descumprimento de normas municipais e federais que estabelecem parâmetros para a adequada prestação do serviço de atendimento presencial em agências bancárias é capaz de configurar dano moral de natureza coletiva. 4. O dano moral coletivo é espécie autônoma de dano que está relacionada à integridade psico-física da coletividade, bem de natureza estritamente transindividual e que, portanto, não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), amparados pelos danos morais individuais. 5.
O dano moral coletivo não se confunde com o somatório das lesões extrapatrimoniais singulares, por isso não se submete ao princípio da reparação integral (art. 944, caput, do CC/02), cumprindo, ademais, funções específicas. 6. No dano moral coletivo, a função punitiva - sancionamento exemplar ao ofensor - é, aliada ao caráter preventivo - de inibição da reiteração da prática ilícita - e ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito do agente, a fim de que o eventual proveito patrimonial obtido com a prática do ato irregular seja revertido em favor da sociedade
. 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. 9. Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo
. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019)

No mesmo ano, porém, a Corte Superior aprovou a proposta de afetação (
ProAfR no REsp n. 1.962.275/GO
), para definir se igual lógica se estenderia ao dano moral
individual
:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETIVIVAS - IRDR. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. FILA. TEMPO DE ESPERA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA EXORBITÂNCIA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. REPARABILIDADE. 1. Delimitação da controvérsia:
definir se a demora na prestação de serviços bancários superior ao tempo previsto em legislação específica gera
dano moral individual
in re ipsa apto a ensejar indenização ao consumidor
. 2.
Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015
. (ProAfR no REsp n. 1.962.275/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022)

Da referida proposta originou-se o Tema Repetitivo 1.156, em cujo voto condutor restou consignado introdutoriamente que “a matéria debatida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que deu origem ao presente recurso especial se limita a examinar se a demora na prestação de serviços bancários em prazos superiores aos definidos em legislação específica gera dano moral
individual
passível de reparação e se esse dano seria presumido (
in re ipsa
)” (destaquei)

Em outras passagens do voto, o relator, Ministro RicardoVillas Boas Cueva, salientou que:

(...)
d)
Na seara do processo coletivo, esta Corte já assentou, quanto ao tempo máximo de espera em filas em agências bancárias, que

“
o desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
" (REsp nº 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019.

Acompanham o mesmo entendimento: REsp nº 1.929.288/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022; AgInt no AREsp nº 2.025.883/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022, e AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.618.776/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).

Nos termos dessa linha reputa-se cabível condenar a instituição financeira recorrida que não adequa seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos,
o que seria suficiente para a configuração do dano moral coletivo
. (Destaquei)

(...)

Vale anotar que na seara coletiva o próprio sistema dispõe de mecanismos para remediar eventual abuso ou negligência das instituições bancárias ao possibilitar a reparação não pecuniária por meio de sanções administrativas, como se percebe das leis municipais elencadas. A Lei nº 7.437/1985 (Lei da Ação Civil Pública) prevê o cabimento das ações coletivas por responsabilidade por danos morais e materiais causados ao consumidor, quando a ofensa envolve toda uma comunidade, cuja reparação do dano moral é coletiva, impondo-se a remessa dos valores pagos a esse título ao Fundo previsto no art. 13 da referida lei.

Infere-se, pois, por uma interpretação sistemática do inteiro teor do acórdão que fixou o tema 1.156, que apenas nas demandas individuais o dano deveria ser comprovado, ao passo que nas demandas coletivas, presumido, o que seria o caso dos autos, considerando que versam sobre demanda coletiva de consumo pautada na teoria do desvio produtivo, onde o Ministério Público, na qualidade de legitimado extraordinário, ajuizou a ação civil pública originária, pleiteando, em nome da coletividade usuária dos serviços bancários fornecidos pelos apelantes no Município de Itaituba, a compensação pelos danos morais oriundos do tempo de espera para atendimento nos seus estabelecimentos, à luz da Lei Municipal nº 1.789/2005 (“Lei da Fila”).

Contudo
, recentemente, mais precisamente, por coincidência, no mesmo dia do julgamento em que pedi vista dos autos (21.10.2024), a 4ª Turma do Tribunal da Cidadania publicou julgado aplicando o tema ao norte à ação civil pública ajuizada para a obtenção de compensação pecuniária por dano moral
coletivo
decorrente de espera excessiva em fila de instituição financeira:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. ESPERA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO. DANO MORAL QUE NÃO PRESCINDE DE DEMONSTRAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.156/STJ
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.156
,
"O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral 'in re ipsa"
. 2.
No caso, não foi demonstrado, no v. acórdão recorrido, que a afirmada demora em fila de banco seria capaz de configurar ofensa a direitos personalíssimos de consumidores, a ensejar dano moral coletivo
. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais. (AgInt no AREsp n. 1.489.277/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de
21/10/2024
)

Outrossim, hei de filiar-me ao posicionamento supra, no sentido de que o tema 1.156 é aplicável aos danos morais
coletivos
, e, por conseguinte, à espécie.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, identifico que a pretensão ministerial foi pautada unicamente no reiterado descumprimento da Lei Municipal de Itaituba nº 1.789/2005 pelas instituições financeiras rés/apelantes, de acordo com o evidenciado pelos excertos dela extraídos, que ora transcrevo:

- Id. 11472314-págs. 12/13: (...)
O nexo causal que demonstra o dano ensejador de dano moral coletivo decorre do ato ilícito de não observância, pelas requeridas, das normas protetivas do consumidor
, tidas como de ordem pública, o que,
in casu
, ofende os valores da boa-fé objetiva, causando evidente desequilíbrio da relação de consumo, além de colocar em risco a saúde dos consumidores. (destaquei)

A falta do cumprimento dos aludidos dispositivos legais, pelas requeridas
,
com a formação de longas filas de usuários, em pé, à espera de atendimento, da qual resulta uma má prestação de serviço
, apesar de terem tido tempo suficiente para cumpri-los, pois a Lei n. 1.789/2005, entrou em vigor em 2.005, e Código de Defesa do Consumidor, em 1990,
tem gerado o total descrédito, angústia, indignação, aborrecimento, intranquilidade, perda de tempo, revolta, ansiedade e desprezo nos consumidores, pois estão vendo seu dia passar, seus compromissos pendentes e tantas outras coisas para fazer, enquanto permanecem "presos" a uma fila de banco
. (destaquei)

Nota-se, desta forma, total descaso e desatenção das requeridas para com os consumidores, tanto daqueles que chegaram a utilizar o serviço bancário, como de qualquer outro com potencialidade para utilizá-lo, em total ofensa aos direitos da personalidade e, consequentemente, à dignidade da pessoa humana, além de estar contrapondo-se aos ditames do princípio da boa-fé objetiva, quais sejam: lealdade e confiança e do equilíbrio nas relações de consumo, o que acarreta o dano moral coletivo.

Verifica-se, pois, que o precário serviço de atendimento no caixa prestado pelas requeridas à sociedade de Itaituba, além de, frequentemente, ter a origem na falta de pessoal suficiente designado para prestá-lo, indubitavelmente, dá mostras de que valores que toda a sociedade esperava fossem respeitados, tais como a defesa dos direitos do consumidor, em verdade, foram esquecidos, pois, de outro lado, é notório que as requeridas têm tido os mais expressivos marcos de crescimento econômico do País, sem que a crise que o assola venha também a atingi-las – antes, parece açodar-lhes a expansão do lucro.

Vê-se, portanto, que em momento algum é reportado, tampouco efetivamente demonstrado, o impacto concreto dos mencionados descumprimentos na vida dos consumidores, isto é, o efetivo prejuízo a bem jurídico tutelado pela teoria do desvio produtivo, em decorrência do desperdício do tempo útil gasto em fila bancária, não sendo suficiente para este desiderato a mera presunção genérica de sofrimento, angústia e aborrecimento pelo tempo de espera por atendimento, fato que afasta a responsabilidade dos bancos réus/apelantes/agravantes no presente caso, por ausência de nexo de causalidade específico.

À vista do exposto, com as vênias do órgão ministerial e do eminente relator, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DOS AGRAVOS INTERNOS, a fim de reformar a decisão monocrática proferida nos recursos de apelação, no sentido de dar a eles, por sua vez, provimento, e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos autorais deduzidos na ação civil pública originária.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Juiz Convocado Vistor

Belém, 11/11/2024